Tribunal: CARF
Processo: 11080.932984/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.932984/2009-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.346 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
GUAIBA COMERCIO DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto após o prazo de trinta
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 135 dos autos:
O interessado transmitiu a Dcomp no 01728.58675.290208.1.3.04-8958, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou
a maior, código 2172, efetuado em 19/08/2007;
A DRF PORTO ALEGRE/RS emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual
não reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que informou com erro o valor do débito na DCTF;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.932984/2009-18
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.932984/2009-18
Acórdão n.o 3001-001.346
S3-TE01
Fl. 1,5

A manifestação de inconformidade se localiza à fl. 2, e a ela estão anexados os
documentos de fls. 03/129, quais sejam: procuração, documento de identificação do procurador,
despacho decisório, PER/DCOMP e recibo de entrega, cópia do livro diário, DCTF retificadora
com recibo de entrega, DACON com recibo de entrega e contrato social.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 134/138):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão consignou o entendimento de que, em casos como o presente, o
contribuinte deve comprovar o erro alegado no preenchimento da sua DCTF original, bem como
que o valor efetivamente devido é aquele informado na DCTF retificadora, o que não teria
ocorrido, tendo em vista “que a apresentação de ‘Cópia das folhas do Livro Diário referente à
provisão da COFINS e do Razão referente ao pagamento a maior’ não é prova suficiente”. Assim,
sendo do contribuinte o ônus da prova quanto ao seu erro e ao seu direito, caberia a apresentação de
provas robustas, através dos documentos contábeis/fiscais, tendo considerado insuficientes os
documentos apresentados.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 11/05/2015 (vide AR à fl.
147 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 17/06/2015, Recurso Voluntário (fls.
149/158).
Em seu recurso, o contribuinte remeteu os julgadores às razões apresentadas na
manifestação de inconformidade, as quais, por si, seriam suficientes para homologação da
compensação, e discorreu sobre os dispositivos legais que regulam o instituto da compensação
tributária no direito brasileiro. Em sua análise legislativa, registrou que a compensação ocorre
por vontade e iniciativa do contribuinte, e que o dever de apresentação de PER/DCOMP, não
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.932984/2009-18
Acórdão n.o 3001-001.346
S3-TE01
Fl. 2

obstante não estar previsto de forma especificada em lei, foi criado pela IN SRF 600/2005, com
o intuito de evitar que os contribuintes deixem de recolher tributos através de compensações
baseadas em créditos inexistentes. O desdobramento deste raciocínio foi o questionamento de se
a retificação da DCTF teria, ou não, o condão de modificar a situação jurídica do contribuinte
diante da apresentação de PER/DCOMP, ou, em outras palavras, se a retificação da DCTF seria
capaz de conferir ou extinguir o direito ao crédito e à compensação. Respondeu o contribuinte,
em seguida, que não, pois formalidades não poderiam alterar a verdade material.
Alegou que teria inexistido prejuízo ao fisco considerando que, no caso, teria
havido apenas a falta de cumprimento de formalidade consistente na transmissão da DCTF
retificadora, por dois motivos: 1) o recorrente teria o crédito a compensar, já demonstrado na
manifestação de inconformidade e 2) teria lançado a compensação em sua contabilidade. Por
isso, a conclusão atingida pela administração tributária teria sido excessiva, pois teria constituído
crédito tributário já recolhido, em razão de descumprimento de obrigação acessória – retificação
de DCTF - de modo que teria sido razoável para o caso a aplicação de multa pelo
descumprimento (multa isolada). Arguiu que a Administração Pública deve agir com
proporcionalidade, com base na Lei no 9.784/99. Citou decisões judiciais em reforço dos seus
argumentos.
Ao fim, insistiu na existência do crédito e pediu que seja reconhecida a
compensação e a consequente extinção dos débitos, sob pena de ofensa à legislação e de
exigência em duplicidade.
Não apresentou novos documentos com o seu recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, consoante acima narrado, o contribuinte foi
intimado acerca da decisão da DRJ em 11/05/2015 (vide AR à fl. 147 dos autos). Acontece que o
Recurso Voluntário fora interposto pelo contribuinte tão somente em 17/06/2015 (vide fls.
149/158), ou seja, quando já havia expirado o seu prazo recursal.
Destaque-se, inclusive, que a própria data aposta no recurso, qual seja,
16/06/2015, é posterior ao fim de tal prazo.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.932984/2009-18
Acórdão n.o 3001-001.346
S3-TE01
Fl. 2,5

Como se não bastasse, mencione-se, ainda, que o Recorrente não trouxe em suas
razões recursais qualquer alegação atinente à tempestividade do seu recurso.
Nesse contexto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, em razão da
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital